Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR, NÃO VINCULANTE.
1. Acerca da apreciação equitativa com observância dos valores recomendados pela OAB, mesmo antes da introdução do § 8o-A ao art. 85 do CPC pela Lei no14.365/2022, o C. STJ possuía entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto (nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021; AgInt no REsp 1751304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019; AgRg no AREsp n. 677.388/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 12/11/2015 – dentre outros).
2. De acordo com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo a prolação de duas sentenças, a primeira cassada para o regular processamento do feito, a quantia correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) é insuficiente para remunerar de forma justa o trabalho realizado pelos Advogados da requerente. Nesse contexto, revela-se mais justo e proporcional fixar a verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. Recurso de apelação parcialmente provido.